Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602640-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
01/02/2024
Número: 0602640-05.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM, ELEIÇÃO 2022,
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43796970
31/01/2024
16:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.143

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602640-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. INCONSISTÊNCIA
NO REGISTRO DE DESPESAS NO SPCE.
FALHA FORMAL. EXISTÊNCIA DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
Num. 43796970 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116123368100000042754625
Número do documento: 24013116123368100000042754625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:52:26

PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
A P L I C A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. A existência de inconsistências nos
registros das despesas no SPCE pode ser
relevada com a aposição de ressalva
quando não houver prejuízo à análise e à
comprovação dos gastos.

3. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

4. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

5. A aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade deve
observar três parâmetros: (a) as quantias
consideradas irregulares não podem
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs
(R$ 1.064,00); (b) as irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10%
do total; e (c) as irregularidades não podem
ter natureza grave. Precedentes do TSE e
desta Corte.

6. Considerando o baixo percentual que as
i r r e g u l a r i d a d e s r e p r e s e n t a m e m
comparação com os valores movimentados
na campanha, tem-se por aplicáveis ao
caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovar com
Num. 43796970 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116123368100000042754625
Número do documento: 24013116123368100000042754625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:52:26

ressalvas as contas.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 26/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por EDERLEI
RIBEIRO ALKAMIM, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43365925).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou dois relatórios de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43687215).

O prestador foi intimado e apresentou petição (ids. 43695857 e 43769573),
juntou documentos (ids. 43695858, 43769574 e 43769575) e prestação de contas
retificadora no id. 43696287 e seguintes.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou ainda irregularidades e opinou
pela aprovação com ressalvas das contas prestadas (id. 43747757).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43760499).

Sobreveio manifestação do candidato no id. 43769573, com justificativas e
esclarecimentos com relação aos apontamentos contidos no parecer técnico conclusivo,
inclusive juntada de documentos.

Considerando a manifestação do requerente após o parecer conclusivo e a
juntada de documentos que contrapõem questões fáticas levantadas na análise técnica,
determinei nova manifestação do setor técnico, resultando no parecer de id. 43770643,
que opinou pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.
Num. 43796970 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116123368100000042754625
Número do documento: 24013116123368100000042754625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:52:26

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
86.089,76, sendo R$ 2.552,00 de recursos financeiros doados pelo próprio candidato; R$
53.613,32 de recursos financeiros doados por pessoas físicas; R$ 6.000,00 de recursos
financeiros do FEFC; doados de outros candidatos; R$ 15.000,00 de recursos financeiros
do FEFC, doados pelo órgão partidário; e R$ 6.944,44 de recursos estimáveis em dinheiro
doados pelo órgão partidário.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 2.284 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

I) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

II) ausência de comprovação de despesas realizadas com recurso do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (item 8.1); e

III) gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação de
contas de contas parcial, mas não informados à época (item 11.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

I) Atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
Num. 43796970 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116123368100000042754625
Número do documento: 24013116123368100000042754625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:52:26

sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
– SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente e isoladamente, a desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros
afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das
informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos
prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de
que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao
cargo de deputado estadual.

Num. 43796970 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116123368100000042754625
Número do documento: 24013116123368100000042754625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:52:26

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu
manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais)
ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto
Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas
prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha
(relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm
o condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de
ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID
22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por
esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com
ressalvas das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado
como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão
dos membros deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da
Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
Num. 43796970 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116123368100000042754625
Número do documento: 24013116123368100000042754625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:52:26

demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data
29/06/2020)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43770644) apontou que o
prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas:

Em sede de manifestação, o prestador alegou que “o mero descumprimento
do prazo consiste em irregularidade formal, que não autoriza a rejeição das contas”.
Alegou ainda que “considerando que o atraso no envio perdurou por poucos dias, a falha
não impediu a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, motivo pelo qual, enseja
apenas a anotação de ressalvas.”

Considerando as três doações com atraso no envio dos relatórios financeiros,
as quais têm datas de recebimento da doação e envio distintas, bem como as alegações do
prestador, deve-se analisar cada caso em particular:

doador Homero Woellner - doação recebida em 22/09/2022, no valor de R$
5.000,00, e envio do relatório financeiro em 26/09/2022. Considerando que o
envio do relatório financeiro foi realizado antes da eleição, não houve prejuízo
à transparência das contas, devendo ser relevado o atraso;

doador Pedro Granado Matines Filho - doação recebida em 19/09/2022, no valor
de R$ 4.000,00, e envio do relatório financeiro em 25/10/2022. Neste caso, o
atraso foi de mais de um mês e o envio do relatório ocorreu somente após a
eleição. Entretanto, considerando o baixo percentual (4,6% da arrecadação
total), é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas;

doador Evanderlei Vieira Alkamim - doação recebida em 29/09/2022 (às
vésperas da eleição) e enviada em 25/10/2022. Verifica-se que esta doação foi
recebida poucos dias antes das eleições, entretanto, a informação só foi
prestada diversos dias após o pleito. Entretanto, considerando o baixo
percentual (5,8% da arrecadação total), é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a conclusão pela
desaprovação das contas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual
a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

II) Inconsistência no registro de despesas pagas com recurso do FEFC (item
8.1)

O parecer conclusivo constatou a existência de equívoco no registro de
Num. 43796970 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116123368100000042754625
Número do documento: 24013116123368100000042754625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:52:26

despesa no SPCE, na medida em que o prestador de contas informou, no sistema SPCE, a
contratação de 2 (duas) despesas com a fornecedora Marcia Alice Medeiros no dia
05/09/2022, quando, na verdade, houve a realização de única despesa que deveria ter sido
registrada uma vez na prestação de contas.

Confira-se:

Com efeito, mediante análise do conteúdo do contrato de prestação de
serviços celebrado entre o então candidato e a fornecedora dos serviços Marcia Alice
Medeiros, verifica-se que a cláusula quinta prevê a remuneração semanal de R$ 400,00 e a
cláusula sexta prevê o período de prestação dos serviços entre 05/09/2022 a 01/10/2022 (id.
43769575). Ainda, foram acostados aos autos 3 recibos, um para cada semana trabalhada:
recibo n° 4, no valor de R$ 400,00 – serviços prestados no período de 05/09/2022 a
10/09/2022 (id. 43692783, pág. 3; recibo n° 5, no valor de R$ 400,00 – serviços prestados no
período de 12/09/2022 a 17/09/2022 (id. 43692783, pág. 5); e recibo n° 26, no valor de R$
400,00 – serviços prestados no período de 19/09/2022 a 24/09/2022 (id. 43692765, pág. 3).

Nesse ponto, vale destacar que é certo que os gastos efetuados com verba
pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca. No caso em
apreço, embora tenha sido feito o registro no SPCE de forma equivocada, a documentação
comprobatória foi apresentada (contrato e recibos).

Ainda, foi possível verificar-se o pagamento à contratada, no extrato
eletrônico:

Trata-se, portanto, de erro formal pelo registro em duplicidade no SPCE, não
comprometendo a apreciação da regularidade do gasto, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

III) Gastos eleitorais realizados em data anterior à parcial, mas não informados
à época (item 11.2)

Conforme parecer técnico, foram realizadas despesas anteriormente ao envio
da prestação de contas parcial e nela não informadas:

Em petição nos autos (id. 43769573), o candidato afirmou que “as
irregularidades foram sanadas em sede de Prestação de Contas Final (id. 43244430 e
seguintes), de modo que não houve prejuízo na fiscalização e análise das contas pela
Justiça Eleitoral, motivo pelo qual, não há de se falar em rejeição das contas.”

A referida irregularidade (R$ 4.210,00) atinge 4,89% da movimentação total de
campanha.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
“a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
Num. 43796970 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116123368100000042754625
Número do documento: 24013116123368100000042754625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:52:26

exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento já mencionado, é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade
de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a
contento, sendo que o simples fato de terem sido incluídas as despesas na prestação de
contas final não é suficiente para afastá-la.

Importante frisar que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou
entendimento no sentido de que “caso a omissão da parcial corresponda a valores
maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação financeira da
campanha, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea” (PCE 060348622, j.
20/11/2023; PCE 060258809, j. 14/11/2023).

Assim, é necessário analisar o impacto da irregularidade em conjunto com as
demais.

CONCLUSÃO

Considerando o vício formal no item “I”, e o vício material do item “III”, que
representa 4,89% da movimentação total de campanha, mesmo que tomados em conjunto,
não afetaram a confiabilidade e a transparência das contas de campanha, sendo cabível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a aprovação das contas
com ressalvas é medida que se impõe, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00);
(b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser
grave. Precedentes.

(...)

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Num. 43796970 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116123368100000042754625
Número do documento: 24013116123368100000042754625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:52:26

Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se aprovar
com ressalvas as contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por
EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo MDB.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602640-05.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: EDERLEI RIBEIRO
ALKAMIM -
Advogados do(a) REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43796970 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116123368100000042754625
Número do documento: 24013116123368100000042754625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:52:26

SESSÃO DE 26.01.2024

Num. 43796970 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116123368100000042754625
Número do documento: 24013116123368100000042754625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:52:26